Tribunal: TJSP
Processo: 2279378-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou pedido de desbloqueio de valores na contas bancária da executada agravante, depositados em poupança e destinados ao cuidado do filho acometido de doença crônica grave – Descabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC – Relativização admitida pelo STJ que, no caso concreto, não tem lugar, haja vista a necessidade de preservação do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou pedido de desbloqueio de valores na contas bancária da executada agravante, depositados em poupança e destinados ao cuidado do filho acometido de doença crônica grave – Descabimento – Impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC – Relativização admitida pelo STJ que, no caso concreto, não tem lugar, haja vista a necessidade de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humanda – Dívida que não tem caráter alimentar e executada que não aufere mais de cinquenta salários-mínimos mensais – Entendimento firme do STJ lançado no AREsp no 1.426.341/PR – Ainda, quantia inferior a quarenta salários-mínimos que é absolutamente impenhorável, "seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente" (REsp n. 1.230.060/PR) – Simples movimentação atípica que, por si só, não presume fraude ou má-fé – Precedentes do STJ – Possibilidade de constrição de outros bens que satisfaçam a exação, a qual deve se dar pelo modo menos gravoso para o devedor, nos termos do art. 805 do CPC – Determinação de desbloqueio – Decisão afastada – Recurso provido.